Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95 E ARTIGO 31 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.007, § 2o, DO CPC. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por ser deserto. Alega o embargante que não houve intimação para comprovação do pagamento em dobro a teor do que dispõe o artigo 1007, §2o, do CPC. Requer o acolhimento dos embargos para conhecimento do recurso e prazo para juntada das custas processuais.

2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.

3. No caso, o recorrente demonstrou o pagamento apenas do preparo, deixando de comprovar, tempestivamente, o pagamento das custas. Conforme claramente exposto no acórdão que acolheu as razões da embargante ALINE SANTOS DA SILVA, o recorrente foi instado acerca da ausência do recolhimento das custas e não se manifestou, limitando-se a alegar que o acórdão (ID 24004002) que conheceu o seu recurso havia atestado o recolhimento integral do preparo (preparo e custas), o que não ocorreu.

4. O art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

5. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.

6. Ressalto que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 2o, do CPC nos Juizados Especiais. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no microssistema dos juizados.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.